Tribunal: CARF
Processo: 10640.900772/2018-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.900772/2018-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.524 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrente
LATICINIOS PORTO ALEGRE INDUSTRIA E COMERCIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/03/2017
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO
PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o
sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a natureza, a
certeza e a liquidez do crédito pretendido. Não há como reconhecer crédito
cuja natureza, certeza e liquidez não restaram comprovadas por meio de
escrituração contábilfiscal e documentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
George da Silva Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: George da Silva Santos,
Jorge Luis Cabral (suplente convocado(a)), Keli Campos de Lima, Onizia de Miranda Aguiar
Pignataro, Renan Gomes Rego (suplente convocado(a)), Marcos Antonio Borges (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão que acolheu, em
parte, a manifestação de inconformidade da LATICÍNIOS PORTO ALEGRE INDÚSTRIA E
COMÉRCIO S/A, mantendo, no entanto, a glosa em relação às aquisições de leite in natura
relacionadas às operações sujeitas à apuração do crédito ordinário (código CST 53), em razão de
as notas fiscais terem sido emitidas sem o destaque de PIS/COFINS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.900772/2018-07
Fl. 707
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.524 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.900772/2018-07

Eis a Ementa extraída da referida decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/03/2017
NÃO-CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
APURAÇÃO
DE
CRÉDITOS.
Para fins da apuração de créditos da não-cumulatividade da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios da essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou
serviço – para o desenvolvimento da atividade produtiva desempenhada
pelo contribuinte, consistente na produção de bens destinados à venda ou
na prestação de serviços.
CRÉDITOS
ORDINÁRIOS.
INSUMOS.
AQUISIÇÕES
NÃO
TRIBUTADAS DE LEITE CRU/IN NATURA. IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de leite cru/in natura sob o Código da Situação Tributária
(CST) 51 ou 53 dão direito apenas à apuração de crédito ordinário da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, e desde que essas aquisições
tenha sido tributadas, conforme estipula o inciso II do parágrafo 2o do art.
3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. Em consequência, se não há
destaque de PIS/Cofins nas notas de aquisição desse insumo, também não
há direito a crédito dessas contribuições.
CRÉDITO PRESUMIDO. ART. 8o DA LEI No 10.925/2004. INSUMOS.
LEITE IN NATURA. FRETE.
As pessoas jurídicas que produzam as mercadorias de origem animal ou
vegetal especificadas no art. 8o da Lei no 10.925/2004, destinadas à
alimentação humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins crédito presumido calculado sobre bens e serviços
utilizados como insumo, como é o caso do leite in natura. Os gastos com
frete na compra desses bens devem ser adicionados ao seu custo de
aquisição e seguir a mesma metodologia de apuração.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/03/2017
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE E CERCEAMENTO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.

Está afastada a hipótese de nulidade da decisão administrativa quando o
despacho decisório, proferido por autoridade competente, atende a todos
Fl. 708
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.524 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.900772/2018-07

requisitos legais e possibilita ao sujeito passivo o pleno exercício do
direito de defesa.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAR.
Falece competência à autoridade julgadora para apreciação de aspectos
relacionados com a inconstitucionalidade ou ilegalidade de normas
tributárias, devendo, no julgamento de primeira instância, serem
observadas as normas legais e regulamentares, assim como o
entendimento da Receita Federal expresso em atos normativos.
PRODUÇÃO DE PROVAS. PROVA DOCUMENTAL.
A prova documental deve ser apresentada na manifestação de
inconformidade, precluindo o direito de a manifestante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que fique demonstrada a ocorrência de
alguma das hipóteses excepcionadas pela legislação.
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de
diligência.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
As razões recursais sustentam, em síntese, que a ausência de destaque consistiu
em simples erro formal do fornecedor no momento da emissão das notas fiscais e que, pelo
princípio da verdade material, a glosa deve ser revertida por tratar-se de operação sujeita à
incidência integral do PIS.
É o que importa relatar, Senhor Presidente.
Voto
Conselheiro George da Silva Santos, Relator.
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
Não há preliminares.
Como adiantado pelo relatório, a LATICÍNIOS PORTO ALEGRE INDÚSTRIA
E COMÉRCIO S/A sustenta ser detentora de direito ao crédito ordinário sobre a aquisição de
leite in natura ante o argumento de ter, efetivamente, arcado com o PIS incidente sobre as
respectivas operações, apesar da inexistência de destaque nas respectivas notas fiscais.
Fl. 709
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.524 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.900772/2018-07

Nesse contexto, transcrevo as considerações lançadas pelo Relator e que levaram
à manutenção da glosa (Págs. 523/528):
DA GLOSA DE CRÉDITOS RELATIVOS À AQUISIÇÃO DE LEITE
CRU/IN NATURA
As glosas do crédito da Contribuição para o PIS/Pasep não-
cumulativa relativa ao 1o trimestre de 2017, tiveram origem em ajustes efetuados
pela autoridade fiscal na apuração dessa contribuição, sendo que o primeiro tópico
do Despacho Decisório a esse respeito trata dos créditos relativos à aquisição de
leite cru/in natura (subitem 4.1 do DD).
A Laticínios Porto Alegre se insurge contra o ajuste tratado neste
tópico, dividindo sua defesa em duas partes:
•
Primeira parte: créditos presumidos referentes à aquisição de leite in
natura e lenha sob os CST 61 e 63 no período de 04/2014 a 09/2015; e
•
Segunda parte: créditos apurados em relação à aquisição de leite in natura
sob o CST 51, no período de 04/2014 a 12/2017, e sob os CST 61 e 63, no período
de 10/2015 a 12/2017.
Consideraremos aqui apenas os argumentos relacionados com a
segunda parte da defesa, visto que tratamos do 1o trimestre de 2017 e as alegações
a respeito da primeira parte aplicam-se até 09/2015.
Na segunda parte de sua defesa (créditos apurados em relação à
aquisição de leite in natura sob o CST 51 no período de 04/2014 a 12/2017, e sob
os CST 61 e 63 no período de 10/2015 a 12/2017), a Interessada assevera em
resumo que “classificou algumas aquisições de leite in natura sob o código CST
51 (...) de forma equivocada”, sendo que “deve ser reconhecido à Manifestante o
seu direito ao crédito presumido sobre essas operações e à utilização desse
crédito, haja vista que um mero erro formal não é capaz de ilidir a efetiva
existência do direito creditório da Manifestante”, e que “em relação às
aquisições de leite in natura sob os códigos CST 61 e 63 [...] ao contrário do que
quer fazer crer a Fiscalização, essas operações que ensejaram o direito à
apuração de crédito presumido por parte da Manifestante ocorrem efetivamente
com suspensão do PIS e da COFINS, razão pela qual as referidas Notas Fiscais
foram emitidas sem o destaque do imposto.”
A autoridade fiscal, a esse respeito, informa que “o contribuinte se
creditou indevidamente da compra de leite in natura dos laticínios a seguir
discriminados, os quais emitiram suas notas fiscais com
isenção/suspensão/alíquota zero e/ou sem destaque de PIS/Cofins”, e que “Como
nas cópias das notas fiscais apresentadas não houve destaque de PIS/Cofins, os
respectivos valores de PIS/Cofins solicitados em ressarcimento, tanto nas NFs de
compra/aquisição quanto nas NFs dos respectivos fretes, devem ser glosados. Da
mesma forma, glosados serão os valores correspondentes solicitados nas NFs não
localizadas/apresentadas.”
Fl. 710
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.524 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.900772/2018-07

Na planilha anexa ao Despacho Decisório (DD) no 101/2018 –
DRF/JFA/SAORT/EQCOMP, as notas fiscais correspondentes aos créditos em
questão encontram-se relacionadas na aba “LeiteCru In Natura”.
Pois bem.
De fato, pode-se verificar que a maior parte das notas fiscais
relacionadas na aba “Leite Cru In Natura” da planilha anexa ao DD referem-se à
aquisição de leite cru/in natura sob o código CST 63, ou seja, trata-se de
operações que ensejam o direito à apuração de crédito presumido. Neste caso, as
notas fiscais são efetivamente emitidas sem o destaque dessas contribuições,
tendo em vista a suspensão da incidência prevista nos incisos II e III do art. 9o da
Lei no 10.925, de 2004, verbis:
(...)
Em consequência, devem ser revertidas as glosas referentes às
aquisições de leite cru/in natura nas operações sujeitas à apuração de crédito
presumido, crédito esse calculado às alíquotas de 0,825% para o PIS e de 3,8%
para a Cofins, conforme consta na aba “LeiteCru In Natura” da planilha anexa ao
DD.
Por outro lado, constata-se que há algumas notas fiscais
relacionadas na aba “LeiteCru In Natura” da planilha anexa ao DD que se referem
a operações vinculadas à apuração de crédito ordinário, e que foram emitidas sem
o destaque da Contribuição para o PIS e da Cofins.
Segue a nota fiscal vinculada à apuração de crédito ordinário,
extraída da planilha anexa ao DD, na aba “LeiteCru In Natura”, crédito esse
calculado às alíquotas de 1,65% para o PIS e de 7,6% para a Cofins:

Quanto ao fato acima, a LPA limita-se a dizer em síntese que
“classificou algumas aquisições de leite in natura sob o código CST 51 (...) de
forma equivocada”, sendo que “deve ser reconhecido à Manifestante o seu
direito ao crédito presumido sobre essas operações e à utilização desse crédito,
haja vista que um mero erro formal não é capaz de ilidir a efetiva existência do
direito creditório da Manifestante”.
Da análise do Despacho Decisório e dos documentos acostados aos
autos, pode-se constatar que o levantamento das aquisições de leite cru/in natura
por parte da autoridade fiscal levou em conta, entre outras fontes, o Portal da Nota
Fiscal Eletrônica – NF-e (www.nfe.fazenda.gov.br) e a própria documentação
fiscal da contribuinte, que foi inclusive previamente intimada a se manifestar
sobre os dados apurados através do Termo de Intimação Fiscal no 6, para
“apresentar cópia das referidas notas fiscais, dentre outros esclarecimentos.”
Fl. 711
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.524 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.900772/2018-07

Nas notas fiscais, o Código da Situação Tributária (CST) é o
parâmetro que identifica a origem da mercadoria e a forma de tributação que
deverá incidir sobre a mesma, sendo que as aquisições de leite objeto de glosa
ocorreram por meio de notas fiscais emitidas com o CST 53, código este que
significa “Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e
Não-Tributadas no Mercado Interno”.
Como visto, as aquisições em questão não dão direito a crédito
presumido, mas apenas a crédito ordinário, e desde que tenham sido sujeitas ao
pagamento da contribuição.
É o que se depreende do inciso II do parágrafo 2o do art. 3o das Leis
no 10.637/2002 e 10.833/2003. Leia-se:
Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica
poderá descontar créditos calculados em relação a:
[...]
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
[...]
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento
da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços
sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica
poderá descontar créditos calculados em relação a:
[...]
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
[...]
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento
da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços
sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
Fl. 712
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.524 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.900772/2018-07

Em consequência, como nas notas fiscais sujeitas a crédito
ordinário não houve destaque de PIS/Cofins, não há também direito a crédito da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins não-cumulativa.
Já registramos, no relatório do presente voto, que a LPA,
regularmente cientificada do resultado do procedimento fiscal, protocolou sua
defesa acompanhada dos seguintes anexos:
01. Procurações, documentos de identificação, Estatuto Social e
documentos de registro;
02. Despacho Decisório, PER/DCOMPs, e fluxogramas descritivos
dos processos produtivos de vários produtos; e
03. Três planilhas denominadas de DOC. 04 – glosas fiscalização,
DOC. 06 – item 4.4 e DOC. 07 – item 4.5.
As três planilhas acima citadas trazem, em síntese, o seguinte
conteúdo:
- A planilha “DOC. 04 – glosas fiscalização” reproduz basicamente
a mesma planilha que acompanhou o Despacho Decisório;
- A planilha “DOC. 06 – item 4.4” contém uma relação de notas
fiscais
referentes
à
aquisição
de
“Peças/Partes/Componentes
de
Máquinas/Equipamentos e Materiais Uso/Consumo e Fretes na Compra de
Materiais Uso/Consumo” no período de 01/04/2014 a 31/12/2017, notas essas que
se relacionam com as glosas listadas na aba
“Materiais.Frete.Uso.Consumo.Manutenção” da planilha anexa ao DD; e
- A planilha “DOC. 07 – item 4.5” traz uma relação de notas fiscais
referentes à aquisição de “Serviços” no período de 01/04/2014 a 31/12/2017,
notas essas que se relacionam com as glosas listadas na aba “Serviços” da planilha
anexa ao DD.
Vê-se, portanto, que a Laticínios Porto Alegre, em que pesem suas
alegações, não apresenta nenhuma prova documental que possa confirmar sua
argumentação de defesa quanto às aquisições de leite cru in natura sujeitas ao
crédito ordinário.
De acordo com o § 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, aplica-se
ao presente processo o rito estabelecido no Decreto no 70.235, de 1972. Este
Decreto, com força de Lei, determina em seus arts. 15 e 16 que a impugnação
(manifestação de inconformidade) contenha as razões e provas que a Interessada
possua, sendo esse o momento processual para apresentação de tais provas
(grifamos):
(...)
Fl. 713
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.524 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.900772/2018-07

Extrai-se, dos dispositivos acima, que a prova documental deve ser
apresentada com a impugnação (manifestação de inconformidade), precluindo o
direito de a empresa fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força
maior ou que se refira a fato ou a direito superveniente, ou ainda que se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
No mesmo sentido, a Lei no 9.784/99, de aplicação subsidiária ao
rito processual do Decreto no 70.235/72, estabelece, em seu art. 36, que cabe à
Interessada a prova dos fatos que tenha alegado, em consonância, ainda, com o
artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC (Lei no 13.105/2015):
(...)
O que se observa nos autos é que a Interessada não traz qualquer
documento capaz de comprovar a existência do crédito, o que viola a regra
jurídica adotada pelo direito pátrio de que a prova compete ou cabe à pessoa que
alega o fato.
A mera alegação da existência de um crédito não comprova que ele
realmente existe ou que é líquido e certo. Para tal comprovação, deveria ter sido
apresentada a documentação contábil e fiscal correspondente. Como visto, a
Manifestante não logrou tal comprovação.
É assente na doutrina que direito líquido e certo é aquele cujos
aspectos de fato possam ser comprovados documentalmente. A jurisprudência do
Conselho de Contribuintes (atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF) é firme nesse sentido, conforme exemplifica a seguinte ementa:
DIREITO CREDITÓRIO - RESTITUIÇÃO/ COMPENSAÇÃO
O sujeito passivo tem direito à restituição e/ou compensação de
tributo pago/retido a maior que o devido em face da legislação
tributária ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido. Entretanto, deve comprovar com
documentos hábeis e idôneos o indébito efetivamente apurado.
Recurso Voluntário Procedente em Parte.
(1o CC, 1a Câmara, Rec. Voluntário no 160140, Proc. no
10283.001953/98-14, Rel. Valmir Sandri, Acórdão no 101-97098,
Sessão de 19/12/2008) [Grifei.]
Dessa forma, com fulcro nas constatações acima e reiterando-se
que o ônus probante é legalmente atribuído à contribuinte quanto ao fato
constitutivo de seu direito (vide art. 373, I, do CPC e arts. 15 e 16 do PAF, acima
reproduzidos), com produção de prova necessariamente até a Manifestação de
Inconformidade, conclui-se pela manutenção das glosas de créditos relativos à
aquisição de leite cru/in natura em operações vinculadas à apuração de crédito
ordinário, conforme nota fiscal constante na aba “LeiteCru In Natura” da planilha
Fl. 714
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.524 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.900772/2018-07

anexa ao Despacho Decisório e também reproduzida mais acima neste tópico,
cujas glosas somam 403,26 de PIS.
Diante da bem lançada fundamentação que venho de transcrever, considero que a
decisão recorrida deve ser mantida.
No caso, a DRJ, de forma verticalizada e circunstanciada, demonstrou inexistir
prova do recolhimento de PIS, enquanto que a recorrente limita-se a sustentar que recolhimento
deve se presumir ocorrido, apesar da ausência de destaque.
Efetivamente, ao interessado cumpre a prova da existência do crédito alegado,
valendo sublinhar que a busca da verdade real não relativiza a distribuição do ônus probatório.
Com esta ratio, cito, com os meus destaques:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO
DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
SUJEITO PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai
sobre o sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos,
tempestivamente, a natureza, a certeza e a liquidez do crédito
pretendido. Não há como reconhecer crédito cuja natureza, certeza e
liquidez não restaram comprovadas por meio de escrituração
contábil-fiscal e documentos que a suportem. Não há que se falar em
violação a princípios jurídicos, entre os quais, aqueles da verdade
material, contraditório e ampla defesa, quando o tribunal
administrativo, ancorado na correta premissa de que sobre o sujeito
passivo recai o ônus da prova e na constatação de insuficiência de
provas
do direito alegado,
conclui
pelo indeferimento da
compensação declarada e afasta pedido de diligência.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de diligência ou perícia relativamente à matéria
cuja prova deveria ter sido apresentada já em manifestação de
inconformidade. Procedimentos de diligência e perícia não se afiguram
como remédio processual destinado a suprir injustificada omissão
probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.
RESTITUIÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO DIREITO
CREDITÓRIO. RESPONSABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO.
O pedido de restituição, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, é efetuada pelo contribuinte mediante apresentação de
PER/DCOMP, no qual devem constar informações relativas aos créditos
Fl. 715
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-002.524 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.900772/2018-07

pretendidos, cabendo à autoridade administrativa e aos órgãos julgadores
a apreciação da regularidade do pedido nos exatos termos determinados
pela declaração prestada pelo contribuinte.
(Numero do processo: 10880.973307/2011-88; Turma: Segunda Turma
Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção; Câmara: Terceira
Câmara; Seção: Terceira Seção De Julgamento; Data da sessão: Wed Dec
15 00:00:00 UTC 2021 )
Em resumo, o ressarcimento de crédito ordinário da contribuição não cumulativa
se condiciona, dentre outros requisitos, ao pagamento da contribuição na aquisição do insumo,
salvo na hipótese de isenção de insumo aplicado na fabricação de produto tributado.
No caso, entretanto, não há prova que denote a existência de crédito ordinário a
ser ressarcido.
Por tais razões, conhecendo do recurso, nego-lhe provimento.
É como voto, Senhor Presidente.
(documento assinado digitalmente)
George da Silva Santos

Fl. 716
DF CARF MF
Original